Tribunal: TJDFT
Processo: 0737293-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DEFERE PROVA PERICIAL. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO MITIGADO. INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA OU INUTILIDADE DO JULGAMENTO EM APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu a produção de prova pericial. A parte agravante alega que o ato não é contemplado no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, e requer que o recurso seja conhecido em razão da interpretação mitigada do referido dispositivo, conforme estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 988.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão que defere a produção de prova pericial comporta impugnação imediata por meio de agravo de instrumento, com base na interpretação mitigada do rol do art. 1.015 do CPC, em virtude de eventual urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão apenas em sede de apelação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.015 do CPC estabelece um rol de hipóteses taxativas para a interposição de agravo de instrumento, admitindo-se sua mitigação apenas nos casos em que a decisão interlocutória tenha potencial de causar prejuízo irreversível ou inutilidade do julgamento da questão apenas em recurso de apelação, conforme decidido pelo STJ no Tema 988 (REsp 1.704.520/MT).
4. A decisão que defere a prova pericial, por sua natureza, não causa prejuízo irreversível ou inutilidade processual, sendo plenamente possível a análise de sua pertinência e utilidade em eventual apelação, após o julgamento do mérito.
5. Admitir o agravo de instrumento em situações como a presente, sem demonstração de urgência concreta ou risco de dano processual grave, ampliaria indevidamente o rol do art. 1.015 do CPC, contrariando os princípios de celeridade e economia processual.
6. O indeferimento do recurso, por sua vez, não prejudica o direito da parte de questionar a prova deferida em momento oportuno, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso não conhecido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.015; REsp 1.704.520/MT (Tema 988). Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05.12.2018 (Tema 988).